Tribunal: TCU
Processo: 000.422/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 803/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Córrego do Ouro/GO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) utilização de licitação na modalidade tomada de preços para contratação de bens e serviços comuns utilizando verbas federais, em vez de pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica, em atendimento ao disposto nos parágrafos 3o e 4o do artigo 1o do Decreto 10.024/2019, no art. 5o da IN-Seges/ME 206/2019 e na jurisprudência do TCU ( Acórdão 898/2020-TCU-Plenário ); e c.2) exigência de qualificação econômico-financeira disposta no item 3.4.2 do edital sem a inclusão de alternativa (comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido), faculdade prevista no art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei 8.666/1993, nos termos da Súmula-TCU 289; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Córrego do Ouro/GO e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.422/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Córrego do Ouro/GO. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Matheus Henrique Santos Lima. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.